Tribunal: STF
Processo: RE 1349582
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em face de acórdão assim ementado (Vol. 8):



    “APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÃRIA DE 11%. PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR. REPETIÇÃO. POSSIBILIDADE. 



    Os pensionistas do servidores não devem contribuir com o percentual de 11 pontos previsto no artigo 12 da Lei Complementar Estadual nº. 12.065/04, pois também foram atingidos pelo resultado da ação direta de Inconstitucionalidade n°. 70010738607. Inteligência do artigo 42, §2º da Constituição Federal. Situação regularizada com o advento da Lei n°. 13.431/10, que instituiu novo índice à categoria. 



    DESCONTO DE 5,4%. CARÊNCIA DE AÇÃO ACOLHIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO. 



    No caso, tendo sido postulada a suspensão e a repetição do desconto previdenciário de 5,4% que nunca foi cobrado da demandante por se tratar do pensionista, reconhecida a carência de ação nesse tocante, configurada está a sucumbência reciproca. 



    JUROS MORATÓRIOS. 



    Os juros moratórios são de 12% ao ano, não Incidindo as alterações da Lei n°. 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1°-F da Lei n. 9.494/97, à repetição de Indébito tributário, que deve seguir regramento próprio. Princípio da especialidade, que exige regulação por lei complementar. 



    CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido, conforme Súmula 162 do STJ e deve ser feita pelo IGP-M, por ser o índice que melhor recompõe as perdas inflacionárias. 



    CUSTAS PROCESSUAIS E EMOLUMENTOS. ISENÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 13.471/10. 



    As Pessoas Jurídicas de Direito Público estão isentas do pagamento de custas processuais e emolumentos, conforme o previsto no artigo 1° da Lei Estadual nº. 13.471/2010, que deu nova redação ao artigo 11 da Lei nº 8.121/85 (Regimento de Custas). 



    DESPESAS. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    O ente público responde pelas despesas previstas no artigo 6°, alínea V, da Lei Estadual nº 8.121/85, exceto as de condução de oficial de justiça, haja vista a liminar concedida no Agravo Regimental 70039278296, interposto na ADIN nº. 70038755864 suspendendo parcialmente os efeitos da lei nº 13.471/10, uma vez que tais rubricas, custas ou despesas, não se confundem.



    DESPESAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAIS JUSTIÇA. ISENÇÃO. 



    Ainda que concedida liminar no Agravo Regimental nº 70038755864, interposto na ADIN n. 70038755864, os entes públicos são isentos de pagamento de condução a oficiais de justiça, conforme o artigo 29 da Lei Estadual 7.305/79, com a redação que lhe conferiu a Lei Estadual 10.972/97, uma vez que tais servidores percebem gratificação mensal para cobrir esse tipo de despesas.



    APELAÇÃO DA PARTE. JUROS DE MORA. MARCO INICIAL.



    Na repetição de indébito de contribuições previdenciárias o termo inicial do juros é a data do trânsito em julgado da sentença, conforme artigo 167 do CTN e Súmula 168 do STJ.



    APELO DA IPERGS PARCIALMENTE PROVIDO. 



    APELAÇÃO DA PARTE DESPROVIDA”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 40, § 18, e 42, § 2º, da Carta Magna, pois afastou “a incidência da contribuição sobre a pensão, ao entendimento de que se equiparam, ou seja, não há diferenciação entre proventos de aposentadoria e pensão para fins de contribuição”. Aduz que tal argumento não pode ser usado para afastar a contribuição, devendo, ao contrário, ser utilizado para sustentá-la (Vol. 12, fl. 2).



    Aduz que “a alíquota de 11% prevista na Lei 12065/2004, foi estabelecida em face da promulgação da Emenda Constitucional n. 41/2003 a qual garantiu aos servidores um regime de previdência de caráter contributivo, para o qual todos devem contribuir, inclusive os pensionistas.” (Vol. 12, fl. 3).



    Destaca que “o art. 42, parágrafo segundo da Constituição Federal ao dispor sobre os pensionistas dos militares determinou que aos mesmos se aplica a lei específica do respectivo ente estatal, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul constitui-se justamente na Lei 7672/82 com a alíquota de 11%, estabelecida pela Lei 12065/2003” (Vol. 13, fl. 3).



    Sustenta que, não obstante a declaração de inconstitucionalidade pelo TJ-RS da alíquota de 11% nos autos da ADIN 70010738607, esta decisão aplica-se apenas aos servidores militares inativos e não aos seus pensionistas.



    Na origem, determinou-se o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 160 da repercussão geral - Contribuição previdenciária sobre pensões e proventos e militares inativos entre a Emenda Constitucional nº 20/98 e a Emenda Constitucional nº 41/2003 (Vol. 16).



    Após o julgamento do Tema 160, em juízo negativo de retratação, o Juízo a quo manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 20):



    “RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 11%. LEI N. 12.065/04. PENSIONISTA DE EX-SERVIDOR MILITAR. REMESSA DO PROCESSO PARA ANÁLISE DE POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO. TEMA 160 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CASO DE DISTINÇÃO.



    - Recurso encaminhado pela Primeira Vice-Presidência deste Tribunal, para reapreciação. 



    - No Tema 160, o Egrégio STF definiu a tese seguinte: "É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República." 



    - Hipótese de distinção, visto que, no caso, o requerido restou condenado a restituir os valores cobrados indevidamente a título de contribuição previdenciária (11%), sobre o benefício da autora, a contar de 29.06.2004 - data da entrada em vigor da Lei Complementar nº 12.065/04. 



    - Circunstância em que não se trata de manutenção de acórdão divergente ao Tema e sim reconhecimento do distinguishing. O caso concreto é distinto, não sendo reconhecida situação de Retratação do julgamento anterior, o qual é mantido. 



    - Não admitiram Retratação, no caso, mantendo o acórdão que deu parcial provimento ao recurso do IPERGS e negou provimento ao apelo da parte autora”.



    Na sequência, o RE foi admitido (Vol. 21).



    Em 13 de outubro de 2021, a Presidência desta SUPREMA CORTE determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observância do Tema 467 da repercussão geral: Descontos previdenciários de militares estaduais ativos com base na Lei nº 7.672/82 (Vol. 26).



    Em nova análise da matéria, a Corte a quo afastou a aplicação ao caso do referido precedente paradigma, pois o “presente feito refere-se à cobrança da contribuição previdenciária sobre os proventos de pensionista de servidor militar, e não de militar ativo” (Vol. 29). Ao final, determinou o retorno dos autos a esta SUPREMA CORTE.



    É o relatório. Decido. 



     



    Inicialmente, cumpre esclarecer que efetivamente não se aplica o entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no Tema 160 da Repercussão Geral (RE 596.701, Rel. Min. EDSON FACHIN), dada a diversidade do contexto fático-normativo da presente hipótese. Isto porque o precedente paradigma debate acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre pensões e proventos de militares inativos no período entre a EC 20/1998 e a EC 41/2003, enquanto que, no caso concreto, discute-se a (i)legalidade da incidência de contribuição previdenciária na alíquota de 11% sobre proventos de pensionista de servidor militar, e não de militar ativo.



    Pela mesma razão, não é o caso de subsunção ao Tema 467 do repertório de repercussão geral.



    Feitos esses breves esclarecimentos, passo à análise do presente Recurso Extraordinário.



    O Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 8):



    “Apelo do INPERGS



    Contribuição Previdenciária de 11%. Pensionista de Serviço Militar, Possibilidade de Repetição.



    Conforme se depreende da inicial, uma das postulações é de suspensão e repetição do desconto previdenciário de 11% previsto na Lei 12.065/04 cobrado de pensionista de ex-servidor militar.



    A incidência de tal desconto, e de sua base legal, é incontroversa nos autos. A divergência reside exclusivamente no alcance da decisão proferida na ADIN n. 7001038607, que excluiu a expressão “e dos militares” do artigo 1º da Lei n. 12.065/04, se ela é aplicável ou não em relação aos pensionista daqueles servidores.



    O apelo do IPERGS não merece provimento.



    Ocorre que, o artigo 195, inciso II, da Carta Magna, com redação conferida pela Emenda Constitucional n. 20/98, trazia a seguinte disposição:



    A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:



    II – do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedias pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201.



    Por seu turno, o artigo 40, § 12, explicitava:



    Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral da previdência social.



    O Supremo Tribunal Federal, em conformidade com tais disposições, fixou entendimento no sentido de que as pensões previdenciárias e proventos da inatividade dos servidores públicos estavam livres de quaisquer contribuições, sem prejuízo à fruição dos benefícios e serviços correspondentes.



    Diante desse quadro, restou pacificada na jurisprudência, inclusive junto aos tribunais superiores, a inconstitucionalidade e ilegalidade da contribuição de natureza previdenciária incidente sobre proventos de inatividade, com a edição da Emenda Constitucional n. 20/98.



    (…)



    Contudo, com a edição da Emenda Constitucional n. 41/03, a cobrança de contribuição previdenciária sobre aposentadorias e pensões, cumpridos determinados requisitos, voltou a ser permitida, conforme se pode observar da ementa do STF acima transcrita, sendo editada a Lei Complementar Estadual n. 12.065/04 para regulamentar a Emenda no âmbito do Estado.



    (…)



    No caso dos autos, deve ser atentado para a peculiaridade de a autora/apelada ser pensionista de servidor militar inativo, o que induz a raciocínio complementar, em razão do resultado da ADIN n. 70010738607 ter reconhecido a inconstitucionalidade parcial da Lei n 12.065/04, excluindo a expressão “e dos militares” do seu artigo 1º. A referida norma regulamentou em nível estadual a Emenda Constitucional n. 41/03.



    A referida ADIN, restou assim ementada:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO ÚNICA PARA SERVIDORES CIVIS E MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. É INCONSTITUCIONAL O ART. 1º DA LEI 12.065/04-RS AO ESTABELECER CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM PERCENTUAL ÚNICO PARA SERVIDORES CIVIS E MILITARES, VEZ QUE O REGIME PREVIDENCIÁRIO, EM RAZÃO DA DIVERSIDADE DE REGRAS (EXPULSÓRIA) NECESSARIAMENTE HÁ DE SER DIFERENTE.



    2. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”



    Tal impeditivo estende-se aos pensionistas daqueles servidores, pois se o antecedente – militar inativo – é isento, também o será o consequente – pensionista.



    O tratamento paritário decorre da própria Constituição Federal, que, no caso específico dos militares, assim determina:



    (…)



    Assim, como o militar inativo não contribuiria com base na Lei n. 12.065/04, não há como exigir de sua pensionista tal obrigação.



    De outro norte, nada impede a incidência de descontos recentemente instituídos pela Lei n. 13.431/10, que veio justamente regularizar a participação dos militares e seus pensionistas no custeio do sistema previdenciário local.



    (…)



    Esse, portanto, deve ser o termo final de repetição das exações indevidamente efetuadas na Lei n. 12.065/04.”



    Verifica-se, desse modo, que a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a contribuição previdenciária dos militares do Estado do Rio Grande do Sul (Lei Estadual 7.672/1982 e Lei Complementar Estadual 12.065/2004), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TEMA 160 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE DIVERSA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF 



    1. Não se aplica, ao caso, o entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE no Tema 160 da Repercussão Geral (RE 596.701, Rel. Min. EDSON FACHIN), dada a diversidade do contexto fático-normativo da presente hipótese. Isto porque o precedente paradigma debate acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre pensões e proventos de militares inativos no período entre a EC 20/1998 e a EC 41/2003, enquanto que, no caso concreto, discute-se a (i)legalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre pensões e proventos de militares inativos a partir da entrada em vigor da Lei Complementar 12.065/2004 do Estado do Rio Grande do Sul, período posterior, constituindo hipótese diversa.



    2. O Tribunal de origem, com base na legislação local de regência (Lei Complementar Estadual 12.065/2004, Lei Complementar Estadual 13.431/2010 e Lei Estadual nº 7.762/82) e no conteúdo fático-probatório constante dos autos, deu provimento à apelação da parte autora, para condenar o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul a restituir os valores descontados a título de contribuição previdenciária da pensão da demandante, respeitada a prescrição quinquenal.



    3. A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a contribuição previdenciária dos militares do Estado do Rio Grande do Sul (Lei Estadual 7.672/1982 e Leis Complementares estaduais 12.065/2004 e 13.431/2010), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    4. Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.363.105-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 5/4/2022)



    “EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 12.065/2004. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 467. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    3. A questão da exigibilidade de contribuição previdenciários de servidores militares estaduais em atividade tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral – Tese nº 467 da repercussão geral.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.” (RE 1.355.045-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/3/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente